Tribunal: CARF
Processo: 13154.000326/2011-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13154.000326/2011-96
ACÓRDÃO
2001-007.245 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUIZ GARCIA GONZAGA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
IRRF. CONTRIBUINTE GERENTE ADMINISTRATIVO DA FONTE PAGADORA.
RECOLHIMENTOS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Sendo o beneficiário dos rendimentos sócio, diretor, administrador,
gerente ou representante legal da pessoa jurídica responsável pela
retenção do IRRF, a compensação dos valores retidos está condicionada à
comprovação do efetivo recolhimento pela fonte pagadora.
Afasta-se o lançamento quando o conjunto probatório produzido se presta
a demonstrar a ocorrência dos recolhimentos pela fonte pagadora do
imposto informado em DIRF e deduzido na declaração de ajuste anual.
PAF.
MATÉRIA DE PROVA.
PRINCÍPIO
DA
VERDADE
MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade
utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na
busca da verdade material, admitindo-se documentação que pretenda
comprovar direito subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda
que apresentada a destempo, desde que reúnam condições para
demonstrar a verdade real dos fatos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.245 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13154.000326/2011-96
2
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro
Tomazela, Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 52/55):
Lançamento
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada através de
notificação de lançamento de imposto sobre a renda da pessoa física (fls. 04/07),
resultante de procedimento de revisão de declaração de ajuste anual do exercício
de 2010, ano-calendário de 2009, por meio do qual se exige o crédito tributário de
R$ 3.919,11, assim discriminado:
DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
CÓD DARF
VALORES EM REAIS
Imposto sobre a renda da pessoa física -
suplementar - sujeito a multa de ofício
2904
0,00
Multa de ofício - passível de redução

0,00
Juros de mora - calculados até 30/06/2011

0,00
Imposto sobre a renda da pessoa física - sujeito a
multa de mora
0211
2.965,89
Multa de mora – não passível de redução

593,17
Juros de mora - calculados até 30/06/2011

360,05
Valor do crédito tributário apurado

3.919,11
Segundo a descrição dos fatos e enquadramento legal (fl. 05), foi feito o
lançamento de ofício do imposto sobre a renda, com o acréscimo de multa e
juros, em decorrência da seguinte infração:
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.245 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13154.000326/2011-96
3
- compensação indevida de imposto sobre a renda retido na fonte no
valor de R$ 4.931,98, em virtude da apresentação de cópia de diversos
DARFs de imposto retido na fonte pela fonte pagadora, desacompanhada
de comprovantes do vínculo havido entre eles ou do comprovante de
rendimentos.
O contribuinte foi cientificado do lançamento por aviso de recebimento postal em
05/07/2011 (fl. 38).
Impugnação
Foi apresentada impugnação em 29/07/2011 (fl. 02), por meio da qual o
interessado, após qualificar-se e resumir os fatos, apresentou sua defesa,
acompanhada de cópia de documentos pessoais (fl. 03) e demais documentos (fls.
08/21), cujos pontos relevantes para a solução do litígio são:
- o valor consta do comprovante de rendimentos ou informe de
rendimentos financeiros fornecido pela fonte pagadora;
- anexa o comprovante de rendimentos fornecido pela fonte pagadora e
doze contracheques para comprovar o recebimento dos rendimentos.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF
Somente pode ser compensado o imposto sobre a renda que foi retido pela fonte
pagadora comprovadamente relativo aos rendimentos tributáveis recebidos pelo
contribuinte.
Cientificado pessoalmente da decisão em 26/07/2012 (fls. 62), o contribuinte, em
24/08/2012, interpôs recurso voluntário (fls. 64/65), insurgindo-se contra a manutenção da
autuação, reportando as alegações da peça impugnatória, no sentido de que o imposto retido está
devidamente comprovado, ao teor do informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora já
acostado, trazendo nesta fase recursal documentação complementar a justificar o direito
pleiteado. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 66/152.
Em 29/12/2023, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Marcelo
Rocha Paura, ocorrido em 28/09/2023, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 158), sendo-
me distribuído em 28/03/2024, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.245 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13154.000326/2011-96
4

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
As alegações trazidas como preliminares, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.
Mérito
Da compensação indevida do imposto de renda retido na fonte:
O litígio recai sobre a compensação indevida do imposto retido na fonte, no valor
de R$ 4.931,38, apurada em sede de revisão da DAA/2010 apresentada, buscando, por oportuno,
nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento da aludida
dedução declarada.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal com cópia de folhas
de sua CTPS; recolhimentos à previdência social ao FGTS (GPS, GRF e GFIP-SEFIP); e DIRF do ano de
2009 apresentada pela fonte pagadora (fls. 67/152).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-o
com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise do documento trazido à colação pelo
Recorrente.
Assim passo ao cotejo dos documentos acostados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 54):
Compensação indevida de imposto sobre a renda retido na fonte
O lançamento decorreu do fato de o contribuinte ter sido intimado a comprovar o
valor do imposto sobre a renda retido na fonte por ele declarado e ter
apresentado apenas cópia de diversos DARFs de retenção da fonte pagadora,
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.245 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13154.000326/2011-96
5
sem apresentar os comprovantes do vínculo havido entre ele e a empresa. Em
sua impugnação, o contribuinte anexa um Comprovante de Rendimentos Pagos e
de Imposto de Renda na Fonte (fl. 08), bem como cópia de treze contracheques
de janeiro a dezembro/2009 mais o 13o salário (fls. 09/21).
Em consulta aos registros da RFB, não consta a entrega de DIRF pela fonte
pagadora com a qual está relacionado o impugnante, nem seu registro no
Cadastro Nacional de Informações Sociais como empregado de alguma empresa,
apenas como empresário e como vendedor ambulante. Existem de fato alguns
DARFs da fonte pagadora registrados nos sistemas da RFB, referentes a imposto
retido, mas a falta da DIRF impede que se confirme quem é o beneficiário ou se
é mais de um, quais os valores de base de cálculo e todos os demais dados que
esta declaração contém.
A Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF é uma declaração que
permite à Administração Tributária, a partir das informações prestadas pelas
fontes pagadoras de rendimentos tributáveis às pessoas físicas, aferir a exatidão
das declarações de ajuste por estas apresentadas. Essas informações prestadas
pelas fontes pagadoras, que, em princípio, são neutras quanto à relação tributária
que se estabelece entre as pessoas físicas e o Fisco Federal, as submetem às
penas da lei no que se refere à sua veracidade, bem como as responsabilizam pelo
recolhimento do imposto declarado como retido.
Por essas razões a DIRF é um documento idôneo para o fim de comprovação dos
valores dos rendimentos tributáveis e do imposto retido na fonte, havendo, pois,
uma presunção de veracidade dos valores nela contidos. Assim, uma vez
detectada divergência de imposto de renda retido, no caso decorrente de
ausência de informações prestadas pela fonte pagadora através da DIRF, pode-
se afirmar que foi invertido o ônus da prova de ocorrência do fato imponível,
cabendo ao sujeito passivo comprovar, com a apresentação de provas firme, a
ocorrência da retenção pela fonte pagadora.
Caberia a ele apresentar, entre outros documentos, a carteira de trabalho com o
registro atualizado para prova do vínculo trabalhista existente, comprovação de
recolhimentos à Previdência Social e ao FGTS, etc, ainda mais levando-se em
conta que seu cargo na empresa é de gerente administrativo, como consta dos
contracheques apresentados, função em que tem poderes para influir na
administração da empresa de forma a que ela cumpra com suas obrigações
tributárias e previdenciárias.
De fato, via de regra, os informes de rendimentos fornecidos pela fonte pagadora
são documentos hábeis para comprovar os rendimentos pagos e IRRF correspondente. No
entanto, quando o beneficiário é acionista controlador, sócio, diretor, administrador e exerce
gerência ou é responsável e/ou representante legal da fonte pagadora, a força probante dos
aludidos documentos é relativizada, sendo justificável a exigência de outros elementos quando
não sejam localizados os pagamentos declarados. Isto porque, a teor do artigo 723 do RIR/99, o
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.245 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13154.000326/2011-96
6
beneficiário é responsável solidário pelo recolhimento do imposto retido. E por força da
responsabilidade tributária solidária – sendo o Recorrente gerente administrativo da fonte
pagadora (fls. 9/21) – é incabível a compensação pleiteada quando não restar demonstrada o
vínculo laboral e a existência dos recolhimentos dos tributos declarados pela fonte pagadora.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise, entendo que a pretensão
recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
O suporte probatório apresentado – CTPS registrando o contrato de trabalho
registrando sua admissão como administrador, conforme, aliás, registrado nos contracheques;
DIRF do ano-calendário de 2009, transmitida em 17/08/2012 às 11:06:13h, aliado aos DARF
recolhidos; guias GPS e GRF com os respectivos comprovantes de recolhimento, aliado aos
relatórios GEFIP/SEFIP anexados (fls. 69/152) – é contundente em demonstrar a ocorrência da
retenção do IR pela fonte pagadora, bem como o respectivo vínculo profissional, o que valida as
informações lançadas na DAA/2010, comprovando assim o recolhimento do IRRF levado ao ajuste
anual.
Portanto, diante da verossimilhança das alegações recursais, aliado ao conjunto
probatório produzido – que efetivamente demonstra tanto a ocorrência da retenção e
recolhimento do IR pela empresa Corrente Luiz & Oliveira Ltda. - ME, bem certifica o vínculo
laboral mantido com contribuinte (fls. 67/152) – e ancorado na legislação de regência (art. 723 do
RIR/99), me convenço na correção da conduta fiscal do Recorrente, na qualidade de gerente
administrativo da fonte pagadora (fls. fls. 9/21), devendo assim ser permitida a compensação do
IRRF declarado, razão pela qual restabeleço a dedução e torno insubsistente o crédito tributário
no particular.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 165
DF CARF MF
Original